Tribunal: TJBA
Processo: 8033504-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033504-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LETICIA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAEL CAMPOS DA COSTA

AGRAVADO: JAMILLE APARECIDA MARTINS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse. Alegação de ausência de elementos suficientes para a concessão da medida. Pretensão recursal de reforma da decisão para possibilitar a realização de audiência de justificação prévia.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de provas suficientes quanto à posse, à turbação ou esbulho, é cabível a realização de audiência de justificação prévia antes do deferimento da tutela possessória liminar.
III. Razões de decidir

A posse deve ser demonstrada por fatos que evidenciem o exercício de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).
O deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, a ausência de elementos suficientes impõe a necessidade de audiência de justificação prévia, de modo a permitir a análise adequada da situação fática, evitando decisões precipitadas e prejuízos irreparáveis.
IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando a realização de audiência de justificação prévia.
Tese de julgamento: “1. A prova da posse e da ocorrência de turbação ou esbulho é ônus do autor da ação possessória, nos termos do art. 561 do CPC. 2. Na ausência de elementos suficientes para comprovar a posse e o esbulho, é cabível a realização de audiência de justificação prévia, nos moldes dos arts. 562 e 300, § 2º, do CPC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8033504-69.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, tendo, como Agravante,

LETICIA LIMA DE JESUS

e, como Agravada,
JAMILLE APARECIDA MARTINS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, n
os termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA